Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601076-44.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
28/09/2021
Número: 0601076-44.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600212-06.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601076-
44.2020.6.16.0199, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos
em face do Democratas de São José dos Pinhais; e julgou procedentes os pedidos formulados pela
Coligação Vamos Juntos em face de Fábio José Fontana para o fim de condená-lo a retirar as
propagandas eleitorais pagas de URL
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&countr
y=BR&view_all_page_id=651664138779323&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy
_monthly_groupedl, a se abster de realizar propaganda eleitoral paga na internet em dissonância
com o artigo 29, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019, do TSE, bem como a pagar multa de R$
15.000,00 (quinze mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC. (Representação em face de propaganda irregular c/c pedido liminar ajuizada pela
Coligação Vamos Juntos em face de Fabio José Fontana e Democratas de São José dos Pinhais,
com fulcro no art. 29 §5º da Resolução 23.610 do TSE, alegando, em síntese, que o representado
Fabio José Fontana vem veiculando e impulsionando anúncios com nítido caráter eleitoral em sua
página do Facebook. Tratam-se de oito impulsionamento irregulares. O conteúdo impulsionado em
si se trata de montagem com foto, nome e número para urna do representado, na qual exalta suas
qualidades. Sustenta que os impulsionamentos contam apenas com o selo "Patrocinado", mas não
com a expressão "propaganda eleitoral" e o CNPJ do responsável. Informações dos posts:
"Patrocinado, 22 prefeito Sylvio Monteiro vice Leandro Rocha, Fabio Fontana 25510, um jeito novo
de fazer diferente, conheça um pouco mais de Fábio Fontana candidato a vereador de São José
dos Pinhais, projeto clica de recuperação, é de suma importância se criar formas que propiciam a
reestruturação de vida e reinserção social dos dependentes químicos com participação da
sociedade civil organizada e parceria com o meio público, caminhada no bairro jardim Jurema").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO JOSE FONTANA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

Coligação Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
411
22/09/2021 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.667

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601076-44.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: Coligação Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-
PROS / 40-PSB / 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181
EMBARGADO: FABIO JOSE FONTANA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
CANDIDATO. ERRO MATERIAL. NÃO
CONFIGURADO. REJEIÇÃO.

1. Erro material é a falha na redação da
decisão judicial, não o descompasso entre o
entendimento do órgão julgador, claramente
delineado, e a interpretação pretendida pela
parte.

2. A estreita via dos embargos de
declaração não se presta à rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 42705411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2021 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218051956600000041682112
Número do documento: 21092218051956600000041682112

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 33083716) opostos por Coligação Vamos Juntos
(Cidadania, Podemos, PSB, PSD, Patriota e PROS) em face do acórdão nº 58.607, por meio do
qual esta Corte conheceu do recurso eleitoral e, de ofício, extinguiu o processo pela ausência de
legitimidade ativa afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

Contrarrazões (id. 35262766), pela rejeição.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
em 03/05/2021 (id. 33036266) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 33083716),
dentro do prazo legal de 1 (um) dia.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos,
passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Num. 42705411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2021 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218051956600000041682112
Número do documento: 21092218051956600000041682112

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro material.

Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos de
declaração:

Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não constando
expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os
embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-se
entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da decisão
embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a operações
aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
destacado no original]

Exposta essa compreensão acerca do erro material, que se passa a adotar como
premissa, passa-se à análise dos embargos.

Alega o embargante que o acórdão embargado "trata-se de decisão maculada por
erro material enquanto parte do pressuposto equivocado de que a Coligação embargante não
possui legitimidade ativa para figurar no processo".

Ao fazer referência ao art. 4º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 e art. 96 da
Lei nº 9.504/97, sustenta que "o v. Acórdão que, diante da impossibilidade da celebração de
coligações para o pleito proporcional municipal de 2020 imposta pela nova redação do art. 17,
§1º da Constituição, passa a ser dotado de legitimação ativa para a propositura de
Representações Eleitorais relacionadas à disputa da Câmara de Vereadores local o partido
isolado, data maxima venia, compreende-se tratar-se de entendimento equivocado e que
desconsidera a disposição expressa da Lei Eleitoral (...)"

E conclui que "há de se considerar legitima a atuação da coligação em
representação por propaganda irregular, mesmo contra candidato a cargo do Poder Legislativo
municipal".

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.

Constou do acórdão, quanto ao tema em discussão:

Ocorre que, no julgamento RE 0600638-44.2020.6.16.0061 esta Corte sedimentou o
entendimento de que a coligação para o pleito majoritário não possui legitimidade ativa para
representar contra candidato ao pleito proporcional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA ELEIÇÃO
PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA
IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato da
Num. 42705411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2021 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218051956600000041682112
Número do documento: 21092218051956600000041682112

majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário “não causa
prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Vamos Juntos", constituída para concorrer ao pleito
majoritário, ajuizou a representação contra Fabio José Santana, então candidato ao cargo de
vereador (pleito proporcional).
Desse modo, em que pese o argumento de que a suposta propaganda irregular tenha causado
um desequilíbrio no pleito majoritário; não é possível verificar nos autos qualquer prejuízo
ocasionado pelas postagens ao recorrido, razão pela qual seu interesse processual inexiste.
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser extinto, tendo em
vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo proporcional não implica,
necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário, razão pela qual não
possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante a Justiça Eleitoral (art.
4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de ofício, extingo
o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar contra o
recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.

Não há qualquer erro material no texto do acórdão.

A decisão fez referência expressa ao § 4º do artigo 4º da resolução TSE nº
23.607/2019, que prevê que "o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar
de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos". Este Tribunal, na interpretação de tal dispositivo, adotou
entendimento que está assim expresso na lição de José Jairo Gomes: "o partido integrante de
coligação não ostenta legitimidade para agir isoladamente. Todavia, sendo a coligação apenas
para o pleito majoritário, mantém intacta sua legitimidade de ação no âmbito do pleito
proporcional" (Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral, 2020, p. 626).

Assim, no caso dos autos - representação por propaganda irregular ajuizada em
face de candidato a vereador - legítimo seria, eventualmente, o ajuizamento pelo partido político
isoladamente considerado, ainda que integrante de coligação majoritária. Ora, vedada a
formação de coligações no pleito proporcional é inaplicável, no seu âmbito, o dispositivo que
preveja a impossibilidade de atuação isolada de partido.

Mantendo o partido a sua legitimidade para atuação no pleito proporcional, não há
que se falar em legitimação da coligação para atuação nos feitos que envolvam controvérsias
ocorridas nesse âmbito.

Portanto, o que se disse no acórdão era exatamente o que se pretendia dizer,
inexistindo qualquer erro material saneável pela via dos aclaratórios.

De se notar que o embargante qualifica de "erro material" aquilo que foi firmado em
precedente desta Corte, que estaria fundado em "entendimento equivocado e que desconsidera a
disposição expressa da Lei Eleitoral".

Num. 42705411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2021 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218051956600000041682112
Número do documento: 21092218051956600000041682112

É certo que o embargante pode discordar do entendimento exposto no Acórdão
embargado ou nos precedentes deste Tribunal, como também é certo que a estreita via dos
embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa e insurgência quanto à decisão
adotada.

Sendo manifesta a intenção da parte em rediscutir o mérito do julgamento por via
processual inadequada, além de ser certo que não há sequer vestígio de erro material no
acórdão embargado, REJEITO.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601076-
44.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-
PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) EMBARGANTE: WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR66181, TAINARA PRADO LABER - PR92625, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589 - EMBARGADO: FABIO JOSE FONTANA - Advogados do(a)
EMBARGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149, MILTON CESAR DA ROCHA -
PR46984

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2021 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218051956600000041682112
Número do documento: 21092218051956600000041682112